Tribunal: TJMT
Processo: 1009794-84.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009794-84.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DARICK BARROS OLIVEIRA (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ERICK RAFHAEL DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 063.325.321-90 (APELANTE), RODRIGO GOMES DA SILVA - CPF: 069.272.271-80 (APELANTE), OLENIL NATOS CORREA - CPF: 486.752.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON CLEYTON MARTINS - CPF: 710.050.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICK RAFHAEL DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 063.325.321-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO -

1)
PRELIMINAR
–
ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO POLICIAL – BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
– AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIAS APONTANDO A RESIDÊNCIA COMO “BOCA DE FUMO” - APELANTE FLAGRADO COM DROGA CHEGANDO NO IMÓVEL

–
EXISTÊNCIA DE PRÉVIA SUSPEITA EMBASADA EM SITUAÇÃO FACTUAL – PRONTA ATUAÇÃO POLICIAL – SUBSEQUENTE APREENSÃO DE MAIS DROGAS DENTRO DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - PRELIMINAR REJEITADA –
2) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPERTINÊNCIA – HABITUALIDADE E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –
PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO
APELO
DESPROVIDO

-
DECISÃO
EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 – A abordagem de um dos apelantes
no exato momento em que chegava no imóvel apontado como “boca de fumo” – e, aliás, ao ver a guarnição, tentou se evadir - não constitui arbitrariedade, mas sim
ato inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar.

E uma vez constata a situação de flagrante – já que com o apelante foi e
ncontrada considerável quantidade e variedade de drogas ilícitas em sua mochila – há suspeita verossímil de ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes dentro do imóvel e, portanto, alicerce motivado (fundada suspeita) para justificar a busca domiciliar no local.

2 -
A benesse do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso dos apelantes que, comprovadamente, já faziam do comércio de drogas seu “meio de vida”, e vendiam drogas ilícitas com habitualidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo contra a sentença anexada sob o Id. 13811634, em que se condenou
DARICK BARROS OLIVEIRA
e
RODRIGO GOMES DA SILVA
, igualmente, à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
500 dias-multa
, pela prática do crime de Tráfico de droga.

Nas
razões
sob Id. 152026054, a Defesa requer:
1)

preliminarmente
, a declaração de
nulidade das provas
obtidas por intermédio de
busca pessoal
nos Apelantes e, posteriormente, da
busca domiciliar
realizada na casa de
Darick Oliveira
; por consequência, pede a
absolvição
de ambos por
ausência de prova lícita da materialidade
(art. 386, II, CPP;
2)
no
mérito
, pugna a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006 e
modificação
do
regime prisional
para outro
menos gravoso
.

O MP apresentou
contrarrazões
ao apelo pugnando o respectivo
desprovimento
(Id. 152026058);
igualmente, a d. PGJ
em parecer assim sumariado: (Id. 154296151):

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição. Alegada ilicitude da prova porque decorrente de busca pessoal e domiciliar realizadas sem que houvesse fundadas suspeitas. Improcedência. Situação de flagrância que autorizava a incursão dos policiais no local. Desnecessidade de expedição de mandado de busca e apreensão. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Pleito de reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da lei antitóxicos. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. A grande quantidade e diversidade de drogas, bem como as circunstâncias do caso indicam que os acusados se dedicavam às atividades criminosas. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo.”

É o relatório.

A d. revisão.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2023.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

A defesa, em preliminar, afirma que a atuação dos policiais responsáveis pelas diligências narradas no APF n.
1008573-66.2021.8.11.0042
, foi absolutamente ilegal porque não existiam fundadas suspeitas para abordar e revistar
os apelantes
em via pública e nem mesmo para, depois, entrar na casa da casa de
Darick Oliveira.

Invoca a
nulidade das provas obtidas e pede a absolvição dos apelantes, pela ausência da materialidade (art. 386, II, CPP).

Quanto aos fatos, é dos autos a
Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) há tempos, vinha recebendo informações de que em uma casa de cor amarela, localizada na rua Poconé, n. 07, quadra 19, bairro Doutor Fábio Leite, nesta cidade de Cuiabá/MT, haveria comercialização ilícita de drogas.

Na manhã de
11/06/2021, após nova denúncia informando, inclusive, que um dos traficantes estaria em frente à residência, os Policiais Militares
Olenil Natos Correa
e
Ederson Cleyton Martins
se dirigiram até o bairro e viram apelante
Darick
na frente da casa apontada como boca de fumo.

De acordo com os policiais, enquanto
Darick
estava sendo vistoriado (nada foi encontrado), o apelante
Rodrigo
apareceu na casa pilotando uma motocicleta preta e, ao ver a guarnição, tentou sair do local, fato que indicou, obviamente, que estivesse com objetos vinculados ao crime em apuração.

Abordado, os policiais encontraram na
mochila de Rodrigo
:
2 porções de skank, 1 barra de pasta base de cocaína, 58 porções de pasta base de cocaína, 1 porção média de cocaína, 38 porções de maconha, 1 porção média de maconha, 1 porção de ácido bórico, 2 tesouras, 3 rolos pequenos de plástico filme, 1 carretel de linha, R$ 1.960,00 (mil novecentos e sessenta reais), 2 aparelhos celulares e uma balança de precisão pequena.

Pelo que consta, durante a abordagem dos apelantes, vizinhos e moradores do bairro se aproximaram dos policiais e disseram que
Rodrigo
, após perceber a movimentação policial no bairro, estava retirando as drogas do imóvel e levando-as para outro local, afim de escondê-las.

Diante dessa informação, em busca domiciliar, os policiais encontraram
enterrados no quintal da casa de Darick
, dentro de uma sacola de lixo,
8 tabletes de maconha, pesando 4,035 kg.

E,
c.v
,
a ilegalidade da atuação dos policiais não me convence.

Pelo que vejo,
os policiais militares se deslocaram até a frente daquele imóvel porque havia notícia de que a casa era um ponto de venda de drogas, porém sem registro de ocorrência formal de quem seria o responsável pela comercialização dos entorpecentes.

Ao meu ver, a abordagem dos apelantes

não foi à toa, mas ocorreu
durante diligência que buscava averiguar informações sobre o tráfico de drogas existente ali no local
e, portanto, ao verem
Darick
na frente da “boca de fumo” (como, aliás, apontava a denúncia) e também ao verem
Rodrigo
chegando naquele local e tentando se esquivar rapidamente, sabedores de que naquela região imperava a venda de entorpecentes, os policiais
tinham como objetivo apurar informações sobre a possível traficância na residência
e, isso, creio eu, não pode ser considerado como algum tipo de arbitrariedade mas, ao contrário,
constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar
, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Sobre o tema, colhe-se a seguinte lição doutrinária:

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal: a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva”
(NASSARO, Adilson Luís Franco, Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em:
http://jus.com.br/artigos/18314
).

E também anota-se aresto do c. STJ:

“
In casu,
ao contrário do que sustentado na presente insurgência, verifica-se que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez que o ora agravante,
que trafegava por via pública já conhecida pelos agentes como ponto utilizado para a realização do comércio espúrio
com uma sacola em suas mãos,
ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo,
o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte,
havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.
”
(AgRg no HC 684062/SP – Relator: Min. Jesuito Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT – 3.11.2021 – grifado)

E deste e. TJMT:

Não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública. (...). (N.U 1002345-25.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

“O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. ‘Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP.’ (TJMT, Ap 47671/2018). Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. (TJ-MT 00043623820208110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2022)

Por sua vez, a busca domiciliar
na residência ocorreu no desdobramento do contexto fático narrado de traficância, pois os policiais já vinham recebendo denúncias sobre aquele local e,
a localização de várias substâncias entorpecentes na posse do apelante
Rodrigo
(que tentou se esquivar ao ver os policiais) legitimou a suspeita sobre a existência de mais

drogas no interior do imóvel e a continuidade da ação policial, traduzindo-se em

justa causa para a adoção da medida de domiciliar, sem mandado judicial (vide: STJ, AgRg no HC 632.423/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.2.2021).

Diante do exposto, não vejo nenhuma ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, porquanto não ocorreu a violação alegada pelos apelantes, mas sim, legítima atuação policial, deflagrada a partir de situação de flagrância acerca da prática do crime de tráfico de drogas, o que tornam válidas as apreensões dos entorpecentes e de todos os demais objetos descritos no Termo anexado sob o Id. 138118745, de modo que não há qualquer ilicitude nas provas derivadas da operação policial.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, os apelantes não discutem autoria, aliás, sobre isso, em juízo,
Darick
admitiu a propriedade da droga encontrada em sua casa e,
Rodrigo
, além de admitir, também confirmou a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos na sua mochila e disse, também, que estava levando o material ilícito para outro lugar (sem descrever) no bairro Doutor Fábio.

Pedem, pois, apenas o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Sem razão, mais uma vez.

In casu
, além de a residência do apelante
Darick
ser um “ponto” de venda de drogas, há a apreensão de uma considerável quantidade e variedade de entorpecentes, além de petrechos comumente utilizados para a venda, fatos que ao meu ver, evidenciam a
dedicação e a habitualidade da traficância de ambos os apelantes
.

Corroboram com a conclusão, os depoimentos dos IPC
Anderson Alves Xavier
e
Davilson Carvalho Lima
, que em juízo, disseram terem feito diligências no bairro após a prisão dos apelantes (atendendo ordem de serviço em busca de informações sobre o corréu
Erick Oliveira
– absolvido nestes autos) e que lá, conversando com moradores e com vizinhos, todos confirmaram não só que
Darick
e
Rodrigo
praticavam pequenas vendas de drogas no bairro, como também que a casa era um ponto de comércio de entorpecentes.

Realmente, apenas por amor ao debate, em consulta ao PJe de 1º grau e 2º grau, há notícias de que aquela residência, posteriormente, foi alvo de outras diligências e em 03/02/2022, os irmãos de
Darick
, srs.
Erick Rafhael de Barros Oliveira
e
Euller Felipe de Barros Oliveira
, foram flagrados na mesma casa, guardando considerável variedade de drogas (maconha, cocaína e pasta-base), o que ensejou a ação penal n.
1002606-06.2022.

Tais fatos,
c.v
, aliado a falta de comprovação de emprego lícito dos apelantes, à quantidade de droga enterrada na casa de
Darick,

e também à variedade e quantidade das drogas apreendidas com Rodrigo (ressaltando, aqui, a forma de acondicionamento: dividas em porções e também em alguns invólucros); aos petrechos usualmente utilizados na traficância (em especial, a balança de precisão e o ácido bórico), e também, à quantia em espécie em notas trocadas (R$ 1.960,00),
evidenciam que os apelantes atuavam em conjunto e não eram traficante ocasional;
ao contrário
tinham habitualidade nas vendas de drogas
e, portanto,
se dedicavam à atividade criminosa, fazendo do tráfico um meio de vida e de subsistência; inviável, pois, a aplicação da benesse pleiteada.

Nesse contexto, destaco do STJ:

A pena-base foi aumentada com fundamento na quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 desta Lei deixou de ser aplicada em razão das circunstâncias do delito, sendo ressaltado, dentre outros, a forma de acondicionamento do entorpecente e as circunstâncias da prisão, restando demonstrado, portanto, o profundo envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes e inviabilizando a concessão do benefício. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 678.165/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021)

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
rejeito a preliminar
de nulidade, e no
mérito
,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023